Tribunal: TJES
Processo: 5001276-11.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001276-11.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

APELADO: LUZIA PANETTO CECOTTI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, LUZIA PANETTO CECOTTI, condenando o apelante e o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, solidariamente, à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado, cuja assinatura foi impugnada pela autora, é válido; (ii) determinar se a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) analisar a existência e adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo entre as partes, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme os arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de suas atividades, configurando-se o chamado fortuito interno, que não exclui a responsabilidade.

5. A impugnação da assinatura constante do contrato atrai para a instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ (REsp 1.846.649/MA). O banco recorrente não produziu prova pericial grafotécnica nem demonstrou a validade da assinatura, limitando-se a juntar documentos que não afastam a alegação de fraude.

6. A devolução em dobro dos valores descontados encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp 1.413.542/RS pelo STJ, dispensando-se a comprovação de má-fé do fornecedor e exigindo apenas a inobservância da boa-fé objetiva.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrentes de negócio jurídico ora declarado inexistente, configura situação fática que ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a compensação pecuniária. Isto porque o benefício previdenciário é verba alimentar e a redução mensal deste valor afeta a subsistência da apelada.

8. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade do dano e à situação econômica das partes, atendendo aos critérios de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, configurando-se o fortuito interno.
2. Nas hipóteses de impugnação da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º e §11, 368, 429, II; STJ, Súmulas 297 e 479.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09/12/2021 (Tema 1061).

STJ, REsp 1.197.982/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011.

STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

TJES, Apelação Cível 5007396-19.2021.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, julgado em 11/07/2024.

TJES, Apelação Cível 5000433-14.2021.8.08.0056, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, julgado em 07/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença de
ID 8975651
, proferida pelo magistrado Dr. Joaquim Ricardo Camatta Moreira da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico, c/c repetição de indébito
e
indenização por danos morais, ajuizada por
LUZIA PANETTO CECOTTI

em face do apelante e do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, julgou procedente em parte o pedido, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato (n° 016939549), além de condenar os demandados, solidariamente, a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 208,00 (duzentos e oito reais), em dobro, totalizando a quantia de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos. E, ainda,
condenou
os requeridos, solidariamente, a pagarem à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Por entender que a
autora decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC),
condenou
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
u
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, § 2º do CPC.

Nas razões recursais (
ID
8975654
)
, o banco apelante sustenta, em síntese, o seguinte:
(a)
que foi devidamente comprovada a existência de vínculo contratual lícito entre as partes, com a juntada do contrato nº 016939549-9 aos autos, além da demonstração do depósito da quantia correspondente em conta de titularidade da parte autora;
(b)
que a recorrida não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício relacionado ao produto ou serviço, limitando-se a apresentar alegações genéricas que não evidenciam qualquer ilícito decorrente de inadequação na prestação do serviço ou no fornecimento do produto;
(c)
que o dano moral deve ser efetivamente demonstrado, o que não ocorreu no presente caso; e
(d)
que a sentença deve ser reformada para excluir ou, ao menos, reduzir a condenação em danos morais, além de determinar que eventual restituição de valores seja realizada de forma simples, caso se entenda pela irregularidade dos descontos, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte autora.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, alternativamente,
a redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a determinação de que a restituição dos valores descontados seja realizada de forma simples.

Contrarrazões
no ID
8975661, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, denota-se dos autos que
LUZIA PANETTO CECOTTI
ajuizou a presente ação anulatória de negócio jurídico, c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A
, alegando ter constatado que estava sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, em decorrência de empréstimo consignado firmado com o primeiro requerido e depois migrado para o segundo requerido, o qual afirma não ter pactuado, não reconhecendo como sua a assinatura no instrumento.

Os requeridos, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A, apresentaram contestação no ID 8975323, alegando que o contrato foi devidamente celebrado pela autora, motivo pelo qual os pedidos formulados na inicial não merecem acolhimento. Alternativamente, em caso de procedência do pedido autoral, requereram a devolução do valor disponibilizado na conta bancária da requerente.

Concluído o trâmite processual, foi proferida a sentença ora impugnada, na qual o MM. Juiz de primeiro grau entendeu que a simples alegação dos contestantes acerca da existência do contrato celebrado pela autora não é suficiente para comprovar a pactuação do empréstimo vinculado ao benefício previdenciário. Ademais, consignou que os requeridos não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia.

Por essa razão, declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a instituição financeira requerida a restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem
.
Destaca-se que no presente caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que restou configurada a relação consumerista entre as partes, em consonância com o que dispõem os Arts. 2º e 3º do CDC e na Súmula n.º 297, do STJ:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

E, segundo a Súmula 479, do STJ, “
a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

Nos termos da súmula supracitada, o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelas falhas na prestação de serviços quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

Nesse sentido, segue o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos a respeito do tema:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011). (grifou-se)

No caso em análise, a parte requerente afirma não ter contratado o empréstimo consignado nº 016939549, alegação que foi reafirmada em depoimento prestado em juízo. Conforme documento anexado pelos requeridos nos autos, verifica-se que o contrato foi firmado em Belo Horizonte/MG, cidade distante do domicílio da autora, localizado em Castelo/ES. Além disso, o contrato teria sido celebrado por intermédio do correspondente bancário “M Santos Alves Correspondente Bancário” – CNPJ: 11.468.958/0001-28, cuja sede, de acordo com pesquisa na Receita Federal, encontra-se no município de Alpercata/MG.

Ademais, logo após tomar ciência do depósito do valor decorrente do contrato em sua conta poupança, bem como dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, a recorrida ajuizou a presente ação e depositou o numerário, no valor de R$ 2.119,84, em conta judicial à disposição do juízo, evidenciando a verossimilhança de suas alegações quanto à contratação fraudulenta
(ID
8975321
).

A instituição financeira, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do negócio jurídico, conforme era seu dever, uma vez que dispunha de meios para fazê-lo, como a demonstração da validade da assinatura da consumidora. Em demandas dessa natureza, caberia à instituição apelante adotar todas as medidas necessárias para atestar a legitimidade da transação, incluindo, por exemplo, o requerimento de prova pericial grafotécnica, a fim de afastar quaisquer dúvidas quanto à ocorrência de defeitos na prestação do serviço.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1061):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o

consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368

e 429, II)."
[...] 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Contudo, além de não ter requerido a produção de prova pericial na contestação – considerando que a alegação de inautenticidade da assinatura já havia sido suscitada na inicial – o Banco apelante demonstrou estar satisfeito com a prova documental constante dos autos e com o depoimento pessoal da autora, renunciando à produção de outras provas.

Embora o banco tenha anexado aos autos cópias dos supostos contratos de empréstimo consignado e de documentos pessoais da autora, tal documentação não se revelou suficiente para afastar a alegação de fraude. Isso porque, no presente caso, seria indispensável a realização de prova técnica específica para esclarecer a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos apresentados, medida que, entretanto, não foi requerida pela instituição financeira.

Dessa forma,
ante a ausência de comprovação da autenticidade
d
a assinatura aposta no contrato de empréstimo com descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da apelada e, em consonância com o artigo 14, §3º do CDC, revelou-se acertada a sentença, que declarou a inexistência do negócio jurídico
e determinou a restituição dos
valores indevidamente descontados.

Nesse mesmo sentido, são os julgados deste e. TJES, como se vê dos arestos abaixo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO –
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
NA FORMA DOBRADA SOMENTE A PARTIR DE 30/03/21 – MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E QUE NÃO ADIANTOU RECOLHIMENTO

DE CUSTAS – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO RESSARCIMENTO DE CUSTAS INDEVIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDOS EX OFFICIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. Mérito:
O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de

fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. Outrossim, o mesmo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1.846.649, também sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.061) fixou o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da

assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
5. Ciente, pois, do ônus probatório que lhe competia, e com diversos meios de prova ao seu alcance,
optou o apelante por se limitar a tão somente juntar aos autos o contrato impugnado, que, por si só, não se presta a comprovar a regularidade da assinatura aposta, pois, “ainda que tenha juntado o contrato de empréstimo consignado, a mera aparência visual entre a assinatura dos contratos juntados, com aquela aposta no documento da apelada não é suficiente para afastar a possibilidade de ter ocorrido

fraude”

(TJ/ES. Apelação Cível nº5005755-53.2021.8.08.0011. Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza.

Publicação: 21/02/24)
[...]

(TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 5007396-19.2021.8.08.0030 – Relator: Des. Carlos Simoes Fonseca – Julgado em: 11/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.

VERACIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO EM PARTE. 1)
A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061) que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II). 2) O réu, ora apelante, não logrou comprovar a regularidade

da contratação
. Por outro lado, a assinatura lançada no instrumento contratual difere consideravelmente

da utilizada pelo autor nos documentos acostados aos autos.
3) No caso dos autos, a responsabilidade civil do banco é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o enunciado da Súmula 479
, segundo o qual

"as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4) O caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente afasta o dever de indenizar em se tratando de caso fortuito externo. Já quando configurado no caso o fortuito interno, associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade. Nesse sentido, a contratação de empréstimo por terceiro, em nome do autor, configura evento fortuito interno, uma vez que tem conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (concessão de empréstimos), de maneira a caracterizar a responsabilidade pelos danos causados à parte autora
. 5) Quanto à indenização por

danos morais, entendo devida e proporcional no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo transtorno causado ao aposentado, surpresado com o desconto indevido de parte de seus proventos. No caso em análise, os valores descontados são substanciais frente ao montante recebido pelo autor a título de aposentadoria. 6) No tocante aos

danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/evento danoso, exclusivamente com base na taxa SELIC. Sobre a indenização por danos morais, deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ) 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 5000433-14.2021.8.08.0056 – Relatora: Des.ª Debora

Maria Ambos Correa da Silva – Julgado em: 07/02/2024).

No que se refere à repetição do indébito dos valores cobrados pelo Banco réu, imperioso consignar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
,
ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Cabe destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30.03.2021.

Sendo assim, tem-se que para os casos de cobrança indevida ocorridos antes de 30.03.2021, aplica-se o entendimento pretérito do STJ no sentido de que a devolução em dobro só ocorre quando
comprovada a má-fé do fornecedor, ou seja, a intenção de obtenção de vantagem indevida.

Por outro lado, para as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021,
dispensa-se a análise do elemento volitivo (subjetivo), devendo ser verificado apenas se houve ou não observância da boa-fé objetiva, ou seja, se foi adotado padrão de comportamento leal e probo, baseado na confiança e na honestidade.

No presente caso,
tendo em vista que o suposto contrato teria sido firmado em 05/2021, nota-se que
as cobranças indevidas ocorreram após 30.03.2021, razão pela qual a condenação do banco à devolução em dobro dos valores pagos dispensa a comprovação de má-fé. Ademais, o banco falhou na prestação do serviço e não adotou medidas para minimizar os prejuízos sofridos pela consumidora.

No que diz respeito aos danos morais,
anote-se que estes

consiste
m
em
um prejuízo imaterial, ou seja,
que
afeta diretamente a
higidez
psíquica da vítima
a partir da
violação de um dos direitos da personalidade.
Conforme leciona
Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos, os descontos promovidos no benefício previdenciário da apelada, decorrentes de negócio jurídico ora declarado inexistente, configura situação fática que ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a compensação pecuniária. Isto porque o benefício previdenciário é verba alimentar e a redução mensal deste valor afeta a subsistência da apelada.

Vale assinalar que a jurisprudência desta Corte Estadual já sedimentou o entendimento no sentido de que
“o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

No caso em apreço, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso e a capacidade econômica das partes, bem como se encontra em consonância com as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal, a exemplo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
4. No caso em tela, o banco não comprovou a autenticidade da assinatura da autora nos contratos, ônus que lhe incumbia, conforme a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, sendo presumida a fraude na contratação. 5. A realização de descontos mensais indevidos sobre o benefício previdenciário da

autora, durante período de crise econômica e sanitária, configura circunstância agravante suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que comprometeu parcela de sua renda.
6. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 6.000,00, deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

ajustando-se às especificidades do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.
(TJES – 2ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 5000796-73.2021.8.08.0032 – Relator: Des. Fabio Brasil Nery – Julgado em: 28/11/2024).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DÉBITO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELO DESPROVIDO.
[...]
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao

julgar o REsp nº 1199782/PR, firmou entendimento de que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, entendimento reiterado pela Súmula nº 479 do STJ.
6. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 deve ser mantida, sendo razoável e proporcional ao sofrimento e transtorno causados ao autor pela restrição indevida em seu benefício previdenciário.

(TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0002181-72.2019.8.08.0013 – Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva – Julgado em: 21/11/2024).

Nesses termos, impõe-se a manutenção da condenação ao banco apelante, impondo-lhe o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

Na forma do § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Banco apelante de 1
5
% (
quinze
por cento) para 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.